Tribunal: STF
Processo: ARE 1600114
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:

“Ementa: Apelação. Ação declaratória na qual a auto/ra pretendeu suspender a exigibilidade de toda cobrança de ISSQN lançado sobre serviços de franquia dos Correios. Prolação de sentença de parcial procedência na qual parte dos débitos foram suspensos até superveniência do julgamento do Tema 300 pelo STF. 
Reforma de rigor.
Houve superveniência do julgamento citado, na qual a tese nele assentada possui aplicabilidade imediata em processos análogos. Foi fixado o entendimento de que é constitucional a incidência de ISSQN sobre atividade franqueada dos Correios.
Inclusive, a Presidência de Direito Público deste Tribunal reproduziu referida tese no processo coletivo no qual havia sido proferida decisão que beneficiou a autora.
A reforma da sentença é imperiosa, de modo que as cobranças lançadas em face da apelada devem prosseguir.
Tal solução enseja a imposição da sucumbência integralmente à autora.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão”. (eDOC 92, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º,  LV; 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a ausência de fundamentação quanto à legalidade da inscrição em dívida ativa, pelo Município de São Paulo, de débitos com exigibilidade suspensa.
Sustenta-se que esse tipo de débito não pode ser alvo de inscrição em dívida ativa, tendo em vista o Fisco carecer de requisito imprescindível para a realização do ato administrativo próprio de exação.
Afirma-se que o decidido pelo Tribunal de origem afronta o princípio da legalidade, por desconsiderar o  comando normativo que assegura o direito de o sujeito passivo não ter inscrito, em dívida ativa, débito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa.
É o relatório.

Decido.

O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
No que concerne ao mérito, registro, preliminarmente, que o decidido pela instância a qua não diverge do entendimento desta Corte, no sentido da constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão impugnada:

“Com efeito, pretende a apelada suspender a exigibilidade de débitos de ISSQN incidentes sobre serviços relacionados à atividade de franqueada dos Correios. Invoca estar a dívida abarcada em provimento suspensório da exigibilidade proferida em ação coletiva.
Sabe-se que até o momento da prolação da sentença, estava pendente de julgamento o Tema 300 pelo STF. Em tal tema, foi assentada a constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre a atividade de franquia dos Correios. 
Inclusive, decidindo processo do mesmo Município ora apelante em caso recente, o STF assentou:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA SOBRE CONTRATOS DE FRANQUIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 300 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. 1. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 603.136-RG, considerou constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre contratos de franquia (franchising) e determinou a eficácia imediata da decisão aos processos análogos. Tema nº 300 da Repercussão Geral. 2. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender pela inaplicabilidade do Tema nº 300 em virtude da ação ter sido ajuizada antes do julgamento do leading case pelo STF, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no RE 603.136-RG. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração da verba honorária. 
(RE 1359216 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,  Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022)

Importante mencionar que a Presidência de Direito Público deste Tribunal, na citada ação coletiva na qual havia sido proferida decisão suspensiva da exigibilidade de ISSQN que havia beneficiada a autora, decidiu recentemente que:
(...)
Destarte, desnecessário delongar a argumentação, devendo ser reproduzido o teor da decisão proferida pelo STF no Tema 300 e reconhecer a validade da incidência de ISSQN sobre a atividade autoral.
Em seguimento, deve ser reformada a sentença para o fim de determinar o prosseguimento das cobranças. Tal solução enseja a imposição da sucumbência integralmente à autora. Em relação aos honorários, estes devem ser fixados nos percentuais mínimos do art.85, §3º do CPC tendo em vista o valor da causa (R$ 80.000,00 oitenta mil reais)”. (eDOC 92, p. 4-6)

No mais, a parte sustenta que o crédito tributário com exigibilidade suspensa não pode ser alvo de inscrição em dívida ativa, tendo em vista o Fisco carecer de requisito imprescindível para a realização do ato administrativo próprio de exação.
Com relação a esse ponto, divergir do entendimento firmado pelo instância de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Seguro garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Certidão positiva. Inscrição no CADIN. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou decisão que, em execução fiscal, admitiu o seguro garantia judicial e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE 1.484.465 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.6.2024)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
(ARE 1.244.029 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 92, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente